Tribunal: TJES
Processo: 5015271-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015271-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA registrado(a) civilmente como GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA

IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0000816-63.2018.8.08.0030, na qual o paciente responde pela suposta prática de um homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, em concurso material (arts. 121, § 2º, II e IV, e 121, § 2º, II e IV c/c 14, II, c/c art. 69, do Código Penal). O impetrante sustenta: (i) excesso de prazo na formação da culpa; (ii) inobservância do prazo nonagesimal de reavaliação da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP); (iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e (iv) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa, caracterizando constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP implica nulidade da prisão preventiva; e (iii) determinar se subsistem os requisitos da prisão preventiva diante das alegações de ausência de fundamentação e de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura quando a dilação temporal é justificada pela complexidade do feito, pela pluralidade de réus e vítimas, e pela ocorrência de atos processuais que demandam diligências sucessivas, como a citação por edital de corréu foragido. O prazo deve ser apreciado sob a ótica da razoabilidade, não se tratando de mera soma aritmética de dias processuais, conforme orientação do STJ (AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019).

4. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não implica nulidade automática da prisão preventiva, constituindo mera irregularidade formal, desde que o juízo realize a reavaliação da necessidade da medida e apresente fundamentação idônea. No caso, houve reexame judicial da custódia em 07.08.2024 e 09.09.2025, afastando-se a hipótese de prisão sem controle jurisdicional.

5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do risco de reiteração delitiva. O paciente responde a outras ações penais por homicídio, o que evidencia sua periculosidade e justifica a medida extrema, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024).

6. As condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam a prisão preventiva quando há fundamentação concreta baseada na periculosidade e na gravidade do delito, conforme entendimento consolidado do STJ (RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021).

7. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, diante do histórico criminal e da natureza dos crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo o critério da razoabilidade, considerando a complexidade da causa e a pluralidade de réus.

2. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta nulidade automática da prisão preventiva, configurando mera irregularidade.

3. A existência de outros processos criminais em curso contra o réu justifica a manutenção da prisão preventiva por risco de reiteração delitiva.

4. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 69; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 319 e 412.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5015271-91.2025.8.08.0000

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
LINHARES
/
ES

PACIENTE: GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA,
contra suposto ato coator do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal em trâmite autuada sob o nº 0000816-63.2018.8.08.0030, no qual se apura a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV e 121, § 2º, incisos II e IV c/c 14, inciso II (duas vezes), na forma do artigo 69, todos Código Penal, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

O impetrante afirma, em linhas gerais, que a ilegalidade da custódia cautelar sob os seguintes fundamentos:
(i
)
excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente se encontra preso preventivamente desde 03 de agosto de 2026, ou seja, há mais de 03 (três) anos, e que a Audiência de Instrução e Julgamento foi designada para data longínqua, qual seja, 25 de fevereiro de 2026, o que violaria o princípio da razoável duração do processo e o prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 412 do Código de Processo Penal para a conclusão da primeira fase do rito do Tribunal do Júri;
(ii)
ilegalidade na revisão da prisão preventiva, aduzindo que a reavaliação da necessidade de manutenção da custódia somente ocorreu após 12 (doze) meses, em desacordo com o prazo nonagesimal estabelecido pelo parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal;
(iii)
ausência dos requisitos para a prisão preventiva, defendendo que a fundamentação baseada na garantia da ordem pública é genérica e que não se pode presumir que o paciente voltará a delinquir;
(iv)
o paciente é réu primário, de bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita como mecânico de automóveis; e
(v)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, ao argumento de que a segregação é medida extrema (
ultima ratio
) e que o magistrado de primeiro grau deixou de analisar a aplicação de outras medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que se mostram adequadas e suficientes ao caso concreto.

Diante do exposto, pleiteia a concessão de medida liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem em definitivo.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 16027317.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16708167, pela
denegação
da ordem.

1. Do alegado excesso de prazo na formação da culpa

A defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo, ressaltando que o paciente se encontra encarcerado desde 03 de agosto de 2022 e que a audiência de instrução foi designada somente para 25 de fevereiro de 2026.

A contagem dos prazos processuais penais não resulta de uma mera soma aritmética, devendo ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, que permite a dilação temporal justificada pelas particularidades de cada caso concreto.

Desse juízo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é uníssono no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”

(
STJ,
AgRg no HC
nº
538.504/ES, Rel. Min. A
ntônio Saldanha Palheiro
, S
exta Turma
,
J.
10.12.2019
).

No caso vertente, a ação penal de origem (nº 0000816-63.2018.8.08.0030) revela-se de notória complexidade. Trata-se de processo que apura a suposta prática de um crime de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado, imputados a três réus: o ora paciente, GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA, e os corréus CARLOS DOS SANTOS e LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS.

A tramitação processual é naturalmente mais laboriosa em razão da pluralidade de acusados e da multiplicidade de vítimas e testemunhas a serem ouvidas. Ademais, extrai-se dos autos que o corréu CARLOS DOS SANTOS permaneceu foragido por longo período, o que demandou a realização de citação por edital e, por certo, contribuiu para o prolongamento da marcha processual.

Ressalte-se que o feito não se encontra paralisado, tendo o juízo de origem impulsionado o processo regularmente, recebendo a denúncia, decretando as prisões, promovendo as citações dos réus localizados, recebendo as respostas à acusação e, por fim, designando a audiência de instrução e julgamento, o que denota a devida diligência do Estado-Juiz na condução do processo.

Portanto, em uma análise perfunctória, a aparente dilação processual encontra-se justificada pela complexidade inerente à causa, não se configurando, por ora, a desídia do aparelho judiciário a ponto de caracterizar um constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2. Da inobservância do prazo nonagesimal do art. 316, parágrafo único, do CPP

A impetrante alega que a prisão se tornou ilegal pela não observância do prazo de 90 (noventa) dias para a reavaliação da sua necessidade.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a inobservância do prazo previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal constitui mera irregularidade, não acarretando a revogação automática da prisão preventiva. A ilegalidade da custódia só se configura se, analisado o caso concreto, verificar-se a ausência de fundamentação para a sua manutenção.

No caso em tela, verifica-se que a autoridade impetrada, embora não com a periodicidade exata de 90 dias, procedeu à reavaliação da custódia cautelar do paciente, notadamente nas decisões proferidas em 07 de agosto de 2024 e, mais recentemente, em 09 de setembro de 2025. Nestas oportunidades, o Juízo de 1º Grau, de forma fundamentada, reexaminou a situação prisional e concluiu pela persistência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, afastando-se a hipótese de um encarceramento olvidado ou sem o devido acompanhamento judicial.

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade manifesta nesse ponto, uma vez que o espírito da norma, qual seja, o de evitar a perenização da prisão cautelar sem a devida reanálise de seus fundamentos, foi devidamente observado.

3. Da presença dos requisitos da
p
risão
p
reventiva

Inicialmente, observa-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio consumado e tentado, preenchendo-se, assim, o requisito constante no art. 313, inc. I, do mesmo diploma legal.

A defesa argumenta, por fim, pela ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que o paciente seria primário e de bons antecedentes.

Este argumento, contudo, esbarra frontalmente nos elementos informativos coligidos aos autos. A decisão proferida em 09 de setembro de 2025, que manteve a prisão do paciente, é cristalina ao afastar a suposta primariedade, fundamentando a necessidade da custódia na garantia da ordem pública, em razão não apenas da gravidade concreta do delito, mas, sobretudo, do elevado risco de reiteração delitiva. Veja-se:

[...]
I - DA REAVALIAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA

Analisando os autos, verifico que permanecem hígidos e inalterados os motivos que fundamentaram a decretação da custódia cautelar.

A gravidade concreta dos delitos é evidenciada tendo em vista que os réus são acusados de um crime de homicídio consumado e duas tentativas de homicídio, o que indica periculosidade e a necessidade de se garantir a ordem pública.

Ademais, os antecedentes criminais dos réus reforçam a necessidade da manutenção da custódia como forma de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

O réu
CARLOS DOS SANTOS
é reincidente e encontra-se evadido do cumprimento da pena na execução penal n.º 0014573-95.2016.8.08.0030.

O réu
LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS
, também é reincidente, conforme guia de execução n.º 0010619-41.2016.8.08.0030. Além disso, responde outra ação penal por homicídio, autos n.º 0003075-26.2021.8.08.0030.

Já o réu
GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA
responde outras ações penais por homicídio, autos n.º 0006563-86.2021.8.08.0030, 0003477-53.2019.8.08.0006 e 0006074-49.2021.8.08.0030.

Tais circunstâncias, somadas, demonstram que a liberdade dos acusados, neste momento, representa elevado risco à ordem pública, sendo a manutenção da prisão preventiva a medida adequada e proporcional ao caso, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL ANDRADE NOGUEIRA e LUCAS CONCHAVO DOS SANTOS
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como
MANTENHO O DECRETO PRISIONAL
, ainda não cumprido, em desfavor de
CARLOS DOS SANTOS
. [...]

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) encontra-se devidamente delineado na denúncia ofertada pelo Ministério Público e na decisão que a recebeu, com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial.

O
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo), por sua vez, exsurge com clareza dos autos. A gravidade concreta do crime é inconteste, evidenciada pelo
modus operandi
empregado: os agentes, em tese, invadiram a residência das vítimas durante a madrugada e efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo, ceifando a vida de Lucas dos Santos Horácio e atentando contra a vida de Allif Júnior Ferreira e Weverton Ferreira de Oliveira, supostamente por motivo fútil, ligado a uma vingança por engano.

O ponto nevrálgico, entretanto, que infirma a tese defensiva e reforça a necessidade da medida extrema, é o robusto indicativo de periculosidade do paciente, consubstanciado no risco concreto de reiteração criminosa. Ao contrário do que alega a impetração, a decisão do Juízo de primeiro grau foi explícita ao registrar que o paciente responde a outras ações penais por crimes de homicídio, indicando, inclusive, os respectivos números dos processos: 0006563-86.2021.8.08.0030, 0003477-53.2019.8.08.0006 e 0006074-49.2021.8.08.0030.

Tal circunstância, por si só, demonstra uma aparente propensão a crimes graves e justifica a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social, sendo fundamento idôneo e suficiente para a decretação da custódia, conforme pacífica jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão preventiva encontra-se justificada nos casos em que o histórico criminal do agente indica o risco de reiteração delitiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Por todos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) – destaquei

Diante de tal quadro, a alegação de que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita não tem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão, quando presentes outros elementos que recomendam a medida.

Dessa forma, no que concerne às suas condições pessoais da paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por corolário lógico, a periculosidade do agente, aferida pela gravidade concreta do crime e pelo forte risco de reiteração delitiva, torna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, manifestamente insuficiente e inadequada para garantir a ordem pública, não havendo que se falar em ilegalidade neste particular.

Ainda, rememora-se que na via estreita do
habeas corpus
, importa limitar o exame dos autos à existência de ilegalidade no decreto prisional, sem adentrar na convicção do julgador natural, cuja percepção dos fatos deve ser prestigiada, pois, como cediço, é quem está mais perto deles.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)